Tribunal: TCU
Processo: 042.875/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3076/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de irregularidades na aquisição de microcomputadores do tipo tablets para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), incluindo garantia técnica on-site de 12 (doze) meses; considerando que a principal questão alegada se refere à desclassificação da representante pelo não atendimento ao item 3.6.1 do termo de referência, que prevê a necessidade de o licitante "apresentar documento expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a Licitante já forneceu tablets com configurações similares ou superiores, incluindo os serviços de garantia on-site", que seria restritivo à competição; considerando que, conforme análise da unidade técnica à peça 13, tal exigência não se mostra desarrazoada, ao buscar garantir que a licitante vencedora já tenha fornecido equipamentos do tipo tablets similares ou superiores, e não necessariamente com a mesma configuração daqueles que são objeto da licitação em apreço, demonstrando, assim, proporcionalidade com o objeto licitado (Súmula TCU 263); considerando que a peça recursal apresentada pela representante contra a decisão que a desclassificou carece de elementos essenciais para seu devido tratamento, limitando-se a transcrever o art. 67 da Lei 8.666/1993, sem indicar os motivos pelos quais seus atestados seriam suficientes para atender os requisitos exigidos; considerando que estão ausentes os pressupostos do perigo da demora e da plausibilidade jurídica; considerando que as análises e conclusões da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, à peça 13, são suficientes para afastar as irregularidades suscitadas pela representante de maneira conclusiva, e podem ser acolhidas como razões de decidir; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação, rejeitar o pedido de medida cautelar aduzido e, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência ao CNJ e à representante com o envio de cópia da respectiva instrução, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.875/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Justiça. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.